Tribunal: STF
Processo: RE 220999
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
EMENTA: (1) Preliminar: Processual. Erro na
qualificação jurídica dos fatos. Afastamento da Súmula 279/STF.
(2) Mérito: Constitucional. Ação de Indenização. Art. 37,  §
6o, CF. Responsabilidade objetiva do Estado. Não há como se
extrair da Constituição a obrigação da União em oferecer
transporte fluvial às empresas situadas à margem dos rios. A
suspensão da atividade não se constitui em ofensa a dever ou
direito. RE conhecido e provido.